Tribunal: STF
Processo: HC 269231
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo da Costa Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.277/RS (evento 15).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 12). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, porquanto desprovida dos requisitos autorizadores e fundada na gravidade abstrata do delito. Afirma que “a quantidade da droga apreendida só deve ser levada em consideração quando realmente relevante (o que não é o caso dos autos) e acompanhado de outros elementos que indiquem a necessidade da segregação cautelar”. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 15):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, é válida, considerando os elementos dos autos e a alegação de condições pessoais favoráveis do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva funda-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína), pela quantia em dinheiro fracionada encontrada em poder do agente e pela existência de depoimento testemunhal confirmando a mercancia de drogas. 
4. A habitualidade delitiva do agravante foi demonstrada pelo fato de ele responder a outro processo criminal pelo mesmo delito, evidenciando risco concreto de reiteração criminosa e justificando a necessidade de sua segregação cautelar para resguardar a ordem pública. 
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas é incabível quando a necessidade da medida extrema está fundamentada de forma concreta. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Revelam os autos que o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante do paciente e, com base nos artigos  312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva aos seguintes fundamentos (evento 12): 

“Em relação ao segundo critério, as supostas conduta descritas nos documentos acostados aos autos é HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO da prisão preventiva nos termos do artigo 313 do CPP, inciso I, haja vista se tratar, supostamente, da prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente, previsto na Lei n. 11.343/2006. Cabe ressaltar, que o delito mencionado anteriormente, possui em seu preceito secundário pena máxima superior a 04 (quatro) anos. 
Quanto ao terceiro critério, verifico que há provas da MATERIALIDADE da conduta está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 5895/2025/150625 (evento 1, DOC2, páginas 5), no laudo provisório de constatação da natureza de substância n. 15058/2025/150625 (evento 1, DOC2, páginas. 15-16), indicando se tratar de substância conhecida como "cocaína", conforme capturas de tela a seguir:
(...)
Além dos autos de apreensão n. 15049/2025/150625 (evento 1, DOC2, página 09) em que constam a apreensão de 3 (três) porções de substância semelhante à cocaína, pesando ao total 2,1 gramas; diversas cédulas de moeda, no valor total de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta rais); e um celular da marca Motorola. 
É oportuno destacar que os entorpecentes apreendidos, aliada à descoberta de valores significativo em espécie, em cédulas de diversos valores, dentro do interior da residência do suspeito, configuram fortes indícios de que os materiais estavam destinados à comercialização.
(...)
Em relação ao quarto critério normativo (fundamento), observo que a ORDEM PÚBLICA necessita ser resguarda do perigo gerado pela liberdade dos custodiado. Nesse sentido, fundamento que a natureza da substância entorpecente apreendida, aliada ao fato do suspeito já ter usufruído do direito em responde em liberdade no processo n. 5004960- 98.2024.8.21.0037, relacionado ao delito de tráfico de drogas. Desse modo, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir a reiteração delitiva, colaciono abaixo algumas páginas da certidão de antecedentes (evento 3, CERTANTCRIM2) do suspeito (...)
De modo que a ORDEM PÚBLICA merece ser reguardada ante o risco considerável de reiteração delituosa por parte do custodiado. 
Nesse sentido, impende considerar que o crime de tráfico de entorpecente, por si só, subjulga todo sistema de saúde, além de afetar drasticamente a segurança da sociedade, sobretudo aquela aos arredores dos locais onde ocorre a traficância, fomentando, inclusive, a prática de diversos delitos que permeiam o tráfico de entorpecentes, de modo que merece ainda maior atenção quando constatada grande quantidade de entorpecentes como no caso em análise, conforme se constata da própria lei antidrogas, quando o legislador prevê maior valoração a essas circunstâncias.
(...)
Destaca-se, igualmente, que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, merecendo especial atenção, não somente do legislador, mas também do magistrado, quando da análise dos casos concretos. 
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO RICARDO DA COSTA DIAS EM PRISÃO PREVENTIVA, com amparo nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP.” (grifo nosso)

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local manteve a constrição cautelar da paciente aos seguintes fundamentos: 

“(...)
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, após policiais militares visualizarem PAULO RICARDO efetuando uma transação típica de tráfico de entorpecentes, sendo que, na abordagem, foram apreendidas em sua posse três porções de cocaína, além da quantia de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta reais) em espécie, dividida em notas diversas, e um aparelho celular. 
Importante ressaltar que a testemunha Luis Roberto Santana Silveira confirmou, em seu depoimento formal, que deslocou-se até o local para adquirir drogas de Paulo Ricardo, a quem entregou a quantia de R$ 100,00, relatando que o indiciado ingressou em uma residência e retornou trazendo as duas porções de cocaína adquiridas, sendo abordado em seguida pela guarnição. 
Ademais, embora tecnicamente primário, o paciente responde a outra ação penal pela prática de fato semelhante ao ora apurado, ocorrido em 12/03/2024 na mesma cidade, ocasião em que foi preso em flagrante e posto em liberdade no mesmo dia. Tal processo, de nº 5004960-98.2024.8.21.0037, já teve a denúncia recebida, e ainda está em tramitação, o que evidencia a habitualidade delitiva do agente e revela risco concreto de reiteração criminosa, circunstância que justifica a manutenção da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.
Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando o risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, mesmo respondendo a processo criminal pelo mesmo delito, em tese, voltou a praticar o crime de tráfico de drogas. 
Quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria inexpressiva, não merecendo ser considerada para fins de decretação da prisão preventiva, entendo que tal argumento não prospera. Isso porque, no caso em análise, não é apenas a quantidade de droga que fundamenta a necessidade da segregação cautelar, mas sim o conjunto de circunstâncias que envolvem o caso concreto, notadamente a forma como se deu a prisão em flagrante, com a apreensão de dinheiro em espécie dividido em notas diversas, além do fato de o paciente responder a outro processo criminal pela prática do mesmo delito
(...)” (grifo nosso)

Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...)
Inicialmente, o habeas corpus não deve ser manejado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, situação excepcional não evidenciada nos presentes autos. 
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, à vista da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do caso, evidenciadas pela apreensão de cocaína, pela quantia em espécie (R$ 2.670,00), pelo depoimento da testemunha que confirmou a aquisição de droga do agravante. Além do fato de o agravante, mesmo respondendo em liberdade a outra ação penal pelo mesmo delito, ter voltado a delinquir, revelando risco concreto de reiteração delitiva. Diante desse quadro, impõe-se a indispensabilidade da medida extrema.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC n. 1.002.927/MT, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023 - grifei); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022 - grifei). 

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, “além dos autos de apreensão n. 15049/2025/150625 (evento 1, DOC2, página 09) em que constam a apreensão de 3 (três) porções de substância semelhante à cocaína, pesando ao total 2,1 gramas; diversas cédulas de moeda, no valor total de R$ 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta rais); e um celular da marca Motorola” e “a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando o risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, mesmo respondendo a processo criminal pelo mesmo delito, em tese, voltou a praticar o crime de tráfico de drogas”. Assim, verifico que as instâncias anteriores não se valeram de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente